Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-79.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000617-79.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO RELATOR. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DOS RECORRENTES E DECURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por pessoas físicas e jurídica em face de decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação cível em virtude de deserção. Os agravantes, após terem o pedido de gratuidade da justiça indeferido em grau recursal, foram intimados para realizar o recolhimento do preparo em quinze dias, porém mantiveram-se inertes. Posteriormente, na via do agravo interno, acostaram novos balanços e demonstrações contábeis na tentativa de comprovar a hipossuficiência financeira e afastar a deserção decretada. II Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão que aplicou a pena de deserção ao recurso de apelação após o descumprimento da ordem de recolhimento das custas, bem como avaliar a viabilidade processual de se reabrir o debate acerca da necessidade do benefício da justiça gratuita mediante a apresentação tardia de documentos neste estágio recursal. III Razões de decidir: O recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, havendo pedido de gratuidade indeferido, no prazo concedido pelo relator. A inércia da parte diante da intimação para o pagamento das custas processuais acarreta, de forma inescapável, o não conhecimento do recurso por deserção. A tentativa de demonstrar a alegada crise financeira apenas em sede de agravo interno esbarra no instituto da preclusão consumativa, sendo vedada a regularização tardia, sob pena de violação aos deveres de lealdade e cooperação processual, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 931, 932, III, 937 e 1.007, caput e § 4º; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 187 e 481; STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2087066/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.06.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000617-79.2025.8.05.0146, em que figuram como Agravantes FÁTIMA LUANA FONSECA DE OLIVEIRA, FLG SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e GILBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA , ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA